Tribunal: TJES
Processo: 5040027-93.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040027-93.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCRECIA FARIA ALMENARA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. CERTIDÃO CARTORÁRIA.. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente seus pedidos iniciais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Examinar se o recurso interposto pela autora preenche os pressupostos de admissibilidade, especialmente quanto à tempestividade prevista no art. 42 da Lei nº 9.099/1995.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O art. 42 da Lei nº 9.099/1995 estabelece o prazo de 10 (dez) dias para interposição do Recurso Inominado, contados da ciência da sentença. A tempestividade é requisito objetivo de admissibilidade, cuja ausência impede o conhecimento do recurso.
04. No caso concreto, conforme certidão cartorária, a ciência da sentença ocorreu em 04/08/2025, sendo o recurso protocolizado apenas em 11/09/2025, portanto, fora do prazo legal.
05. A alegação do recorrente de que é nula a intimação feita somente em nome da recorrente não merece prosperar.

06. Verificada a intempestividade, resta configurada a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido, conforme entendimento consolidado no âmbito dos Juizados Especiais.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso não conhecido em razão da intempestividade.
Tese de julgamento:
“É intempestivo o recurso inominado interposto após o decêndio legal previsto no art. 42 da Lei nº 9.099/1995, não havendo que se falar em nulidade da intimação.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 42

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5040027-93.2024.8.08.0035

RECORRENTE: LUCRECIA FARIA ALMENARA

RECORRIDO(A): MUNICIPIO DE VILA VELHA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. CERTIDÃO CARTORÁRIA.. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente seus pedidos iniciais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Examinar se o recurso interposto pela autora preenche os pressupostos de admissibilidade, especialmente quanto à tempestividade prevista no art. 42 da Lei nº 9.099/1995.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O art. 42 da Lei nº 9.099/1995 estabelece o prazo de 10 (dez) dias para interposição do Recurso Inominado, contados da ciência da sentença. A tempestividade é requisito objetivo de admissibilidade, cuja ausência impede o conhecimento do recurso.
04. No caso concreto, conforme certidão cartorária, a ciência da sentença ocorreu em 04/08/2025, sendo o recurso protocolizado apenas em 11/09/2025, portanto, fora do prazo legal.
05. A alegação do recorrente de que é nula a intimação feita somente em nome da recorrente não merece prosperar.

06. Verificada a intempestividade, resta configurada a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido, conforme entendimento consolidado no âmbito dos Juizados Especiais.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso não conhecido em razão da intempestividade.
Tese de julgamento:
“É intempestivo o recurso inominado interposto após o decêndio legal previsto no art. 42 da Lei nº 9.099/1995, não havendo que se falar em nulidade da intimação.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 42

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual a autora narra ser professora da rede pública municipal, ingressado mediante concurso público. Sustenta que o município vem suprimindo seu direito no tocante ao recebimento e enquadramento salarial com o piso nacional do magistério. Assim, requer a condenação do Município de Vila Velha para realizar o enquadramento salarial, conforme o piso nacional, referente a carga horária proporcional a 25 horas semanais nos anos de 2021 a 2023.

A sentença julgou improcedente o pleito autoral, considerando que o Munícipio está cumprido as determinações da Lei nº 11.738/2008.

A parte autora, irresignada interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença, sustentando a tempestividade do recurso.

Em ID 16304360, consta certidão de intempestividade do recurso.

Município apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Inicialmente, antes de apreciar o mérito recursal, é preciso fazer o juízo de admissibilidade do recurso inominado interposto pelo Recorrente.

Nos termos do art. 42,
caput,
da Lei nº 9.099/1995, o Recurso Inominado deverá ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, sob pena de não ser admitido. A tempestividade é pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, cuja ausência impede a análise do mérito do recurso.

No presente caso, o Recurso Inominado interposto pela autora é manifestamente intempestivo, conforme certificado nos autos (Id 16304360). Isso porque, em 31/07/2025 foi publicada a sentença, com data da ciência em 04/08/2025 e o recurso foi interposto em 11/09/2025, ultrapassando o prazo legal de 10 (dez) dias previsto no art. 42 da Lei nº 9.099/1995.

Dessa forma, o recurso foi interposto fora do decêndio legal, não preenchendo, portanto, um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. A ausência de um dos requisitos de admissibilidade impede o conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado no sistema dos Juizados Especiais.

O esforço argumentativo da autora em tentar justificar o protocolo tardio pautou-se na alegação de que foi expedida a intimação eletrônica somente em nome da recorrente. Entretanto, tal argumento não prospera.

Isso porque, foi feita corretamente a publicação da intimação da sentença, conforme de comprova em ID 16304360.

Diante da flagrante intempestividade, impõe-se o não conhecimento do Recurso Inominado, em razão da ausência de pressuposto objetivo indispensável ao seu processamento.

DISPOSITIVO

Por todo exposto, reconheço a intempestividade recursal, razão pela qual
NÃO CONHEÇO
do
RECURSO
interposto pelo Recorrente.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)